Tribunal: TJDFT
Processo: 0748329-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0702666-95.2023.8.07.0020, por meio da qual acolhida a impugnação apresentada pela Agravada de impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de aplicação em renda fixa e de quantia irrisória (LCI), in verbis: “Acolho a impugnação de ID 174939509 uma vez que os valores aplicados em renda fixa (LCI) junto ao Banco Inter encontram-se abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Por sua vez, os valores constritos junto à CEF e ao BB (aprox. R$ 80) revelam-se inexpressivos, porquanto inferiores a 1% do crédito exequendo. Proceda-se ao desbloqueio dos valores constritos em desfavor do Executado (ID 173772666). INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a possibilidade de manutenção da penhora com fundamento no princípio da efetividade da execução. Aduz que a flexibilização da constrição sobre numerário, mesmo que protegido pelo CPC, reside na necessidade da parte comprovar que a quantia é necessária para sua sobrevivência e da família, o que não teria ocorrido. Afirma que a quantia com origem em aplicação financeira não está elencada no art. 833, X, do CPC. Assevera, ainda, que não há impenhorabilidade do valor bloqueado sob afirmação de que é irrisório. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Isso porque, a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ainda sobre investimentos financeiros, a jurisprudência do c. STJ assentou que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. No presente caso, pelo cotejo dos autos, é incontroverso que parte do bloqueado, junto ao banco Inter, incidiu sobre aplicação financeira em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade, mostrando-se irrelevante. No que toca os valores constritos junto à CEF e ao BB, localizados em conta corrente, no importe total de aproximadamente R$ 80,00 de fato, tal como esclarecido na decisão agravada, revelam-se inexpressivos, porquanto inferiores a 1% do crédito exequendo. Nesse particular, oportuno esclarecer que a penhora tem que viabilizar a possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. Logo, não se mostra razoável a constrição de valor muito a quem do valor da dívida. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator